Tribunal: TJSP
Processo: 2277640-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32736
Registro: 2020.0000029379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277640-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é agravado HELIO FABRIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32736
Agravo de Instrumento no 2277640-03.2019.8.26.0000 -Voto no 32736
2
Agravante(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A
Agravado(s): HELIO FABRIS
Comarca: Limeira 4a Vara Cível (Processo no 0013117-44.2018.8.26.0320)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇA ACIONÁRIA. AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
PELA
AGRAVANTE PARA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO NOS
TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO
DEMONSTROU CÁLCULO MOTIVADO PARA REFUTAR OS
CÁLCULOS DO AGRAVADO. HIPÓTESE DO ART. 525, §4o E
5o DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão de
fls. 307 dos autos de origem (fls. 57), proferida pelo MM. Juiz de Direito Marcelo Ielo
Amaro, em cumprimento de sentença de ação de indenização por diferença acionária, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do agravado
com fundamento no art. 525, § 4o e 5o, do CPC.
Alega a agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) a data da emissão das ações foi confundida com a data da emissão dos
dividendos; 2) não é possível elaborar os cálculos com precisão por se tratar de contrato
antigo; 3) é necessária a observância dos eventos societários ocorridos para cálculo da
diferença acionária em atenção à Súmula 371 do STJ; 4) é possível a liquidação de
sentença igual a zero.
Preparo às fls. 17/19.
O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (fls. 24) e regularmente
processado.
Contraminuta às fls. 27/30 e documentos às fls. 31/57, pugnando pela
condenação da agravante em litigância de má fé, e inadmissão ou improvimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32736
Agravo de Instrumento no 2277640-03.2019.8.26.0000 -Voto no 32736
3
recurso.
É o relatório.
Inicialmente, ao contrário do alegado na contraminuta (fls. 27/30) não se
vislumbra qualquer conduta abusiva que justifique a condenação da agravante em litigância
de má fé, tendo em vista que a interposição de recurso ao longo do processo encontra
respaldo nos princípios constitucionais da inafastabilidade da atividade jurisdicional e do
duplo grau de jurisdição. Além disso, também não houve a utilização de qualquer
procedimento proibido por lei, de modo a justificar a condenação.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Persegue a agravante a reforma da r. decisão agravada para que sua
impugnação sejam acolhida, principalmente no que tange à consideração dos parâmetros de
cálculos fixados pelo STJ (fls. 15).
Verifica-se que a perícia contábil (fls. 186/231 dos autos de origem) resultou
prejudicada por falta de documentos cuja apresentação competia à agravante promover nos
autos, nos termos do acórdão (fls. 56/68 dos autos de origem).
Diante disso, o r. Juízo “a quo” acolheu os cálculos apresentados pelo
agravado (fls. 307 dos autos de origem), o que parece razoável ao caso concreto, uma vez
que a agravante apresentou impugnação sem apresentar o valor que entende correto e o
respectivo demonstrativo de cálculo, razão pela qual houve rejeição, nos termos do art.
525, §4o e 5o do CPC.
Ora, apresentar planilha (fls. 99/104 dos autos de origem) que supõe
liquidação igual a zero lhe é bem conveniente, mas insuficiente para refutar o cálculo
detalhado e motivado do agravado (fls. 05/40 dos autos de origem).
Até porque, não seria justo que o agravado fosse prejudicado na execução de
seu título executivo judicial por falta de zelo da agravante quanto a seus arquivos.
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da r. decisão agravada,
fica mantida tal qual lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32736
Agravo de Instrumento no 2277640-03.2019.8.26.0000 -Voto no 32736
4
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora